Tribunal: STF
Processo: HC 239888
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FLAVIO GASPARIN DA SILVA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (5090561-22.2024.8.09.0000).



    Segundo consta dos autos, o paciente foi preso cautelarmente no dia 07/02/2024, por envolvimento em supostos delitos de tentativa de latrocínio e organização criminosa.



    Na ação originária, a defesa alegou, resumidamente, ‘(i) negativa de autoria: Paciente não participou da suposta ação criminosa narrada no inquérito policial; (ii) ofensa ao princípio da presunção de inocência; (iii) ausência de fundamentos idôneos e circunstâncias ensejadoras do encarceramento cautelar; (iv) predicados pessoais favoráveis; (v) cabimento de cautelares diversas da prisão’ (e-STJ fl. 36). O Tribunal estadual conheceu em parte da impetração e, na parte conhecida, denegou a ordem, recebendo o acórdão a seguinte ementa (e-STJ fl. 39):



    [...]



    Nas razões do presente habeas corpus, a defesa reitera a alegação de ausência dos requisitos legais que autorizam a prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP. Afirma que o paciente não é reincidente, não oferece perigo à ordem pública se ficar em liberdade e ostenta condições pessoais favoráveis (e-STJ fl. 11):



    A. O Paciente é primário; (não é reincidente pois não tem sentença transitada e julgada.)



    B. Não há que se falar pela condição pessoal do Paciente, pois nunca se envolveu em nenhum outro delito, bem como do tipo penal em questão que haja risco à ordem econômica;



    C. não há indícios de que o Paciente em liberdade ponha em risco a instrução criminal nos autos até pelos 30 dias que está segregado; D. O Paciente tem residência fixa conforme comprovante anexo nos autos, trabalho licito, membro de igreja evangélica, portanto não há risco à aplicação da lei penal já que o Paciente mantém vínculos.



    Diante disso, pede, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, mediante o cumprimento de outras cautelares mais brandas, expedindo-se o alvará de soltura em seu favor.



    É o relatório, decido.



    Não há como prosseguir a irresignação. Isso porque a defesa não juntou aos autos o decreto de prisão preventiva, tampouco a folha de antecedentes do paciente para comprovar suas alegações. Nesse sentido, a título de exemplo:



    [...]



    O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente.



    Com efeito, ‘[a] jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal’. (AgRg no HC n. 182.788, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 22/5/2022, DJe 18/6/2020).



    No mesmo sentido, esta Corte assentou que ‘[e]m sede de habeas corpus, é cediço que a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado’. (AgRg no HC n. 772.017/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 2/12/2022).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.” (doc. eletrônico 3, pp. 1-3).



    Ao final, busca-se:



    “Que seja reconhecida por ato deste juízo, A PRIMARIEDADE, SEUS BONS ANTECEDENTES, QUE PACIENTE LABORA EM ATIVIDADE LICITA, MORADIA FIXA, MEMBRO DE IGREJA EVANGELICA, ASSIM COMO O RECONHECIMENTO DE QUE O PACIENTE NÃO SE DEDICA ÀS ATIVIDADE CRIMINOSA;



    Que seja deferido a CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a revogação da prisão preventiva, com fulcro no artigo 316 do Código de Processo Penal, por afrontar os princípios constitucionais, conforme discorrido anteriormente.



    Caso não seja este o juízo desta Corte Superior, requer-se a Subsidiariamente, seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo, de forma a privilegiar a última ratio da Lei 12.403/2011: a prisão como medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina penal e criminológica moderna;



    D. Que seja através deste pedido concedida LIBERDADE PROVISÓRIA do acusado, que se compromete a comparecer a todos os atos do processo, expedindo se assim ALVARÁ DE SOLTURA;” (doc. eletrônico 1, p. 16).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator